Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-86.2017.8.11.0038
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000343-86.2017.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 595.071.361-34 (RECORRENTE), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3552-16 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000343-86.2017.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Araputanga

Recorrente(s):

Ana Maria Barbosa de Souza

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE SEGURO DE VIDA VINCULADO A CONTRATO DE FINACIAMENTO RURAL. IMPOSSIBILIDADE. VENDA CASADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR DEBITADO EM CONTA EM RELAÇÃO A PRIMEIRA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO ACOLHIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra razoável o pedido de devolução do prêmio pago relativo a contratação do seguro, somente após o débito referente a renovação automática, poso que estava a Autora coberta dos riscos previstos, desde o início da vigência do contrato.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

-
CONDENAR
a requerida a
RESTITUIR/PAGAR
à parte autora, o valor de
R$ 4.303,40 (quatro mil trezentos e três reais e quarenta centavos)
,
a título de dano patrimonial/material,
corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

- CONDENAR
a requerida a
COMPENSAR/PAGAR
à parte autora, a título de dano moral, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.”.

A Recorrente pretende a reforma parcial da sentença, para que o Recorrido seja compelido a efetuar o pagamento do valor de R$ 3.918,42, referente ao pagamento do primeiro contrato de seguro de vida formalizado no momento da contratação de financiamento rural, bem como pretende a majoração da condenação a título de indenização pelo dano moral.

O caso em discussão se refere a celebração de contrato de seguro de vida, valor de R$ 3.918,42, atrelado ao contrato de financiamento rural, realizado em agosto/2016. Alega a Autora que em setembro/2017 foi surpreendida por débito em sua conta corrente, no valor de R$ 4.303,40 que correspondia a renovação automática do seguro de vida. Sustenta que não autorizou, muito menos tinha conhecimento da possibilidade dessa renovação automática, o que gerou a devolução de cheques sem provisão de fundos. Portanto, pretendeu a devolução do valor de R$ 4.303,40, a condenação pelos danos morais sofridos, além da devolução do valor de R$ 3.918,42 ante a pratica ilegal de venda casada.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o contrato de financiamento rural e o contrato de seguro foram realizados em agosto/2016, tendo o contrato de seguro vigência pelo período de 25/08/2016 a 25/08/2021, sendo o valor do prêmio de R$ 3.918,42.

Conforme a própria Autora informa na petição inicial, somente passou a reclamar da contratação deste seguro, após o débito em conta corrente referente a renovação automática, ocorrida em setembro/2017. Portanto, em que pese, a Autora sustente a alegação de venda casada, não se mostra razoável o pedido de devolução do prêmio pago relativo a contratação do seguro, somente após o débito referente a renovação automática, posto que estava a Autora coberta dos riscos previstos, desde o início da vigência do contrato.

Quanto a pretensão de se majorar o
quantum
indenizatório, entendo que deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o valor debitado em conta corrente de R$ 4.303,40, além da devolução de cheques sem provisão de fundos e o descontrole financeiro ocorrido a partir do evento, o que certamente lhe causou transtornos e aborrecimentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela Promovente
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021